Tribunal: STF
Processo: ARE 1398506
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    2. Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.